Tribunal: TJDFT
Processo: 0752457-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA CRC-JUD. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa via CRC-JUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a pesquisa judicial via CRC-JUD para fins de localização de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O cumprimento de sentença exige a identificação de bens penhoráveis do devedor, sendo a pesquisa patrimonial responsabilidade da parte exequente.4. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC Nacional) foi criada com o propósito de interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados.
5. O indeferimento da pesquisa fundamenta-se na possibilidade de a própria parte diligenciar extrajudicialmente para obter a informação pretendida, evitando sobrecarga desnecessária do sistema judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A pesquisa via CRC-JUD para obtenção de certidão de casamento do devedor no cumprimento de sentença somente é possível quando o exequente demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento por outros meios."
Dispositivos relevantes citados: art. 241 do Provimento No 149 de 30/08/2023 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1914526, 0729786-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.